Tribunal: TJDFT
Processo: 0750822-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750822-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STM-SISTEMA BRASIL LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de STM - SISTEMA BRASIL LTDA, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ente público e manteve a decisão anterior que suspendeu a execução fiscal, ao reconhecer, com fundamento no art. 151, II, do CTN, que a executada teria efetuado depósito integral do débito. O recurso veio a mim distribuído. Uma vez que não há pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator